Tribunal: TJPA
Processo: 0804521-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804521-60.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE AMAZÔNIA I – ESF. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO E NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF.

APLICAÇ
ÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou, em 60 dias, que fossem executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação da “ESF Parque Amazônia I”, tais como listadas pelo demandante, bem como, os medicamentos e os insumos que, eventualmente, estejam em falta na referida unidade de saúde e que sejam de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população assistida;

2. Preliminar de erro in procedendo e nulidade da sentença.
O Apelante argumenta violação aos art. 355, I, e o art. 357, do CPC, em razão do Juízo singular ter julgado antecipadamente a lide. O Juiz pode (e deve) julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC. Por outro lado, frise-se que era possível ao apelante, consoante os termos do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos na apelação que comprovassem as alegadas medidas adotadas de aperfeiçoamento do programa, elementos que serviriam para contrapor os documentos que foram juntados a inicial, contudo, não o fez.
Preliminar rejeitada;

3.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, impondo ao
Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

4.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

5.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

6.
De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto;

7.

A fixação de
astreintes
é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível
,
e no mérito dar-lhe desprovimento,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
4
ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de
11
/0
4
/2022 e
18
/0
4
/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

MUNICÍPIO DE

BELÉM

contra
sentença
proferid
a
pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública

e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de

Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
,

que
julgou procedente os pedidos da inicial
.

Consta nos autos que o Parquet ajuizou a referida ação visando compelir o Município de Belém a assegurar
, aos usuários do Sistema Único de Saúde, a prestação regular da Política Nacional de Atenção
Básica
na Unidade de Saúde “Parque

Amazônia I”.

Em sua inicial o Órgão Ministerial
aduziu que
foi criado pelo Ministério da Saúde, o programa de

Saúde Familiar (PSF),
com o obj
e
tivo

de
aproximar a rede de assistência ao usuário e

estabelecer relação de vínculo com a comunidade, de modo a humanizar o

atendimento. Aduziu que o programa atualmente é denominado Estratégia Saúde da

Família (ESF) e é tido como essencial para expansão e consolidação da atenção

básica.

Informou que
é dever do Município de Belém assegurar infraestrutura e

ambiência apropriadas para a realização da prática profissional na Atenção Básica, e

ainda, disponibilizar equipamentos adequados, recursos humanos capacitados,

materiais e insumos suficientes à atenção à saúde prestada no município,

proporcionalmente à demanda populacional atendida, o que não se tem verificado na

Unidade Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia I
.

Ao final
,
requereu a medida liminar
para que
o
ente
passasse a
:
“
Disponibilizar espaço físico que permita o trabalho simultâneo das duas equipes instaladas na Unidade

Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia I, garantindo a privacidade na realização de atendimentos;

disponibilizar todos os espaços recomendados pela Portaria de Consolidação nº 02/2017-MS/GM, efetivando

os serviços de curativo e imunização; prover a ESF Parque Amazônia I com mobiliário hospitalar e

administrativo e/ou substituir os danificados; prover a unidade com equipamentos e insumos necessários

para à realização dos atendimentos; abastecer e manter abastecida a ESF com medicamentos inerentes à

Atenção Básica;
proporcionar conforto térmico e iluminação adequada nos ambientes da unidade;

providenciar a retirada de materiais e mobiliários inservíveis; providenciar a instalação/ alocação dos

mobiliários que estão guardados na sala de medicamentos; realizar reparos nas instalações elétricas,

infiltrações e terminar as revitalizações/ pinturas inacabadas; proceder obras que garantam o

fornecimento/abastecimento de água a unidade; providenciar a drenagem do aparelho de ar condicionado do

pavimento superior, evitando o acúmulo de água em vasilhames; promover obras que garantam a

acessibilidade dos usuários a banheiros e demais espaços, ; estipular rotina para coleta de material de

exame de PCCU e encaminhamento ao laboratório terceirizado; assegurar o cumprimento da jornada de

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais determinada pela PNAB e do horário de funcionamento integral da

ESF Parque Amazônia I; cumprir as recomendações expedidas pelo Conselho Regional de Enfermagem

(COREN-PA - Ofício CORENPA/ DFIS nº 883/2019); compor as equipes com corpo funcional mínimo,

complementando o quadro de Agentes Comunitários de Saúde, proporcionalmente a área de atuação, a fim

de resguardar o direito à saúde e a dignidade dos usuários e dos próprios servidores, que continuamente são

expostos a um ambiente de trabalho inadequado
.”

O feito seguiu regular processamento,
e o Juízo
a quo
proferiu sentença
nos seguintes termos:

3 – Dispositivo

Em conformidade com as razões precedentes, confirmo a medida liminar

anteriormente deferida e
julgo procedente o pedido, com suporte no art. 487, I, do

CPC.

Como consectário,
determino que, em 60 dias, sejam executadas (acaso não

concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação da “ESF Parque Amazônia

I”, tais como listadas pelo demandante.

Determino, ainda, que sejam adquiridos, em igual prazo, os medicamentos e

os insumos que, eventualmente, estejam em falta na referida unidade de saúde e

que sejam de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da

população assistida.

Em caso de descumprimento, fixo a multa de R$3.000,00/dia limitada, por

agora, a R$60.000,00.

Inconformado com os termos decisórios
,
o
ente Municipal
opôs embargos de declaração (id nº
6121022 - Pág. 1
/3
), que foram integralmente rejeitados pelo Juízo singular. (id nº
6121030 - Pág.
1/
2
)

Por sua vez
,
o

MUNICÍPIO DE BELÉM

interpôs Recurso de Apelação (
id nº
2764218 - Pág. 1
/18
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono
da empresa
aduz preliminarmente
a nulidade da sentença,
ante o julgamento antecipado da lide, defendendo
a
necessidade de

produção de provas em audiência, com a oitiva de testemunhas

que seriam arroladas no momento processual oportuno,

apresentação de novos documentos e sobretudo realização de

perícia judicial para atestar o real estado de funcionamento

da ESF Parque Amazônia após as reformas realizadas e demais

medidas adotadas, além das intervenções que ainda poderiam

ocorrer durante o trâmite processual, em caso de necessidade
.

Segue argumentando que o erro
in procedendo
da sentença pode ser
verificado, inclusive pela ausência de despacho saneador
, o que corroborar para a
violação aos
arts
. 355, I e 357, ambos

do CPC/15, e inobservância aos princípios da ampla defesa e devido processo

legal
, se
configura
ndo a
nulidade absoluta da sentença

No mérito,
apontar ser inconstitucional a pretensão deferida, eis que
além de não ter amparo fático, afronta o

consagrado princípio constitucional da separação dos

poderes.

Destaca que
a definição do que
são
ou não
serviços essenciais
à

população
, sem observância das
leis orçamentárias
,
levam o

magistrado a agir como verdadeiro administrador da coisa

pública, o que não é permitido.

Assevera que
em se tratando de direitos

fundamentais, há teorias jurídicas, adotadas por decisões

judiciais, que admitem a intervenção do Judiciário no sentido

de assegurar o cumprimento de políticas públicas
, t
odavia,

mesmo nessas hipóteses, a realização de deveres que demandam

prestações positivas do Estado, vale dizer, com a realização

de alguma obrigação material, deve ser observado o princípio

da reserva do possível, estando o atendimento da obrigação

condicionado à existência de dotação orçamentária inerente

ao seu custeio.

Afirma que o Município apelante
vem adotando as providências de sua responsabilidade, no que

tange à Estratégia Saúde da Família no Parque Amazônia
I, o que indica
a
ausência de inércia do Poder Público Municipal,
bem como
o atendimento das medidas postuladas na exordial.

Noutra ponta, sustenta a impossibilidade aplicação de multa contra o ente Público
, pois determinação nesse sentido além de não ter razoabilidade, onera a própria sociedade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença singular, reconhecendo a
nulidade,
determinando-se

o retorno dos autos à Vara de origem para

instrução regular da relação processual
, ou sejam acolhidas as razões esposadas.

O
Parquet apresentou
c
ontrarrazões,
pugnando, em
síntese, pelo desprovimento do recurso interposto. (id nº
6121040 - Pág. 1
/18
)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria d
o
Exm
o
. Des.
José Maria Teixeira Do Rosário
que, determinou a redistribuição do feito
após verificar minha prevenção
.
(id nº
6270528 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por
re
distribuição
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
exarou parecer se manifestando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
,
a fim de que seja mantida a sentença guerreada, na sua integralidade
.
(
id nº
7042985 - Pág.
1/
4
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR –
erro in procedendo e nulidade da sentença

O Apelante argumenta
violação aos art.
355, I, e o art. 357, do CPC
, em razão do Juízo singular ter julgado antecipadamente a lide,
fato este que teria
causado

prejuízos ao
seu
direito de defesa,
pois im
pediu
a produção de
provas oportunamente requeridas
para deslinde da demanda.

Para tanto, em
suas razões
, afirmou
que adotou as medidas necessárias para realização de obras na
ESF Parque Amazônia I,
o que
ensejaria
a necessidade de instrução processual prolongada, com realização

de perícia judicial para atestar o “real estado da unidade de saúde após as

reformas realizadas e que ainda poderiam ocorrer durante o trâmite

processual”.

Em que pese os argumentos ventilados pelo ente Municipal,
dos elementos fáticos dos autos, nota-se que as ditas reformas não
esvaziaram a necessidade da tutela jurisdicional pleiteada pelo
Parquet,
posto que este seguiu afirmando a conduta
procrastinatória
e omissa do
Poder Público no que tange a precariedade existente na unidade.

Além disso, como é de conhecimento comum, dentre as hipóteses
do chamado "julgamento conforme o estado do processo" se insere o julgamento antecipado da lide, procedimento autorizado pelo CPC, quando o Juiz entender desnecessária a instrução probatória.

Assim, o Juiz pode (e deve) julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Art. 355- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I ­ não houver necessidade de produção de outras provas; II. (...)"

A propósito, faz por bem mencionar que
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu "Código de Processo Civil Comentado", prelecionam a esse respeito:

"O dispositivo sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada,

quando a matéria foi unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não precisam ser provados em audiência, como por exemplo, os notórios, os incontrovertidos etc.
( CPC
334)."
(
Nelson Ner
y Junior, Rosa Maria de Andrade Nery
–
16
. Ed. rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.
1049)

Nesse contexto, pertinente na espécie a incidência do art. 370 do CPC
, segundo o qual compete ao Juiz,
destinatário
da prova, o exame da matéria objeto da causa quando à necessidade de produção
ampla de provas.

No caso,
o Juízo
a quo
, na própria sentença fundamentadamente,
entendeu que o processo já estava maduro e apto ao julgamento
, daí porque não proferiu despacho saneador nos autos (
art. 370, parágrafo único, do CPC/2015
). Com efeito, o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões posta
s
a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

Colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
sobre o tema
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 330, I DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA COMPANHEIRA VIÚVA E PELA FILHA MENOR. DANO MATERIAL À TÍTULO DE LUCROS
CESSANTES NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. À UNANIMIDADE
.
1. O julgamento antecipado da lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

(4213689, 4213689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09,
Publicado
em 2021-01-12)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTE AO
TFD ?
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE AO ANTIGO GESTOR, ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E, DE
NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADAS.
TRATAMENTO DE SAÚDE E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO EM PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES NÃO REPASSADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TFD INDICADO NA DEMANDA. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MONTANTE QUE DEVE SER REVERTIDO A FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP
1.495.146 ?
MG (TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Da arguição de ilegitimidade, denunciação a lide ao antigo Gestor e a Secretária de Saúde e, da nulidade por julgamento antecipado. A Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, logo, os atos administrativos devem ser expressão da sua vontade. Assim, a responsabilidade pelo pagamento e pela comprovação de quitação é
exclusiva do Município, não havendo que se falar em chamamento à lide, descabendo ainda o pedido de exibição de documentos pelo antigo gestor.
Insurgência baseada em pretensão incabível no processo. Desnecessidade de produção
de provas
em audiência. Inexistência de nulidade no julgamento antecipado do mérito. Precedentes desta Corte. Teses rejeitadas.
2- O ato ilícito praticado pelo poder público decorrente de sua omissão em repassar os valores referentes ao pagamento da ajuda de custo aos beneficiários do programa TFD, constitui agressão injusta ao direito constitucional difuso a saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal. A conduta do Ente ocasionou não apenas danos materiais, mais principalmente, abalo a dignidade dos pacientes e de todas as famílias, que tiveram que dispender recursos que não possuíam para arcar com o tratamento que deveria ser custeado pelo Estado, havendo, portanto, lesão a direito transindividual passível de indenização. 3- Destarte, observando os danos causados, bem como, a sua repercussão, caráter da indenização, entendo que no tange a condenação em dano moral, há a necessidade de reforma
ex

officio
da decisão, para estabelecer que a destinação dos recursos provenientes da condenação ao dano moral coletivo, deverá ser revertida ao FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS ou, caso o fundo ainda não tenha sido efetivamente criado, se obedecerá a regra do §1º do art. 13 da Lei n° 7.347/85. 4- No que diz respeito ao dano material, merece reforma a sentença quanto ao índice utilizado na fixação dos juros moratórios e da
correção monetária
. O Magistrado de primeiro grau fixou, nas condenações referentes ao pagamento da indenização por Danos Materiais, juros moratórios no importe de 1% ao mês e, correção monetária pelo INPC. 5- Tratando-se de condenação judicial de natureza indenizatória de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do
Resp

1.495.146 ?
MG (Tema 905). 6- Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, para determinar que a verba decorrente da condenação do apelante por danos morais coletivos, seja revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criado pela Lei Estadual nº 23/94, em conformidade com o disposto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85, bem como, para a adequação dos juros e correção monetária. À UNANIMIDADE.

(2020.00258535-65, 211.463, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16,
Publicado
em 2020-01-29)

Por outro lado, frise-se que era possível ao apelante, consoante os termos do
artigo 435 do CPC, a juntada de documentos na apelação
que compro
vassem
as alegadas
medidas
adotadas
de aperfeiçoamento do programa
, elementos que serviriam para contrapor os
documentos que foram juntados a
inicial, contudo,
não o fez.

Assim,
rejeit
o
a preliminar
arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar
o acerto ou desacerto da decisão que
determino
u
, em 60 dias,
que fossem
executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação da “ESF Parque Amazônia I”, tais como listadas pelo demandante
, bem como, os
medicamentos e os insumos que, eventualmente, estejam em falta na referida unidade de saúde e que sejam de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população assistida
.

No caso em exame, analisando o cortejo probatório dos autos depreende-se que a estrutura da referida unidade pública de saúde se encontra em situação extremamente precária, o que patentemente viola o direito fundamental indisponível à saúde, e a um ambiente de trabalho digno e saudável aos servidores/profissionais que ali exercem suas funções

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica
como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana; (grifo nosso).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) (grifo nosso).

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifo nosso).

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à
saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções
transpessoalistas
de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com efeito, as imposições ao Ente Municipal no tocante às determinações de medidas que assegurem ambiente digno e saudável aos pacientes e profissionais da
Unidade

Estratégia Saúde
d
a Família Parque Amazônia I
-
ESF
, se deu em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário
poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151
AgR
, Rel. Ministra Rosa Weber,
DJe
11/6/2014, e AI 708.667
AgR
, Rel. Ministro Dias Toffoli,
DJe
10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/
PB-AgR
, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários,
esta
também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do
REsp
575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que
instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma.
AREAgr
928.654/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandoski
, j. em 9/3/2018).”

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA
.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1;
Ajuizada
ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito; 3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma; 4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou violação a princípios constitucionais; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13,
Publicado
em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM
1ª GRAU
. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05,
Publicado
em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que,
Quando
o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19,
Publicado
em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26,
Publicado
em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar. 3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25,
Publicado
em 2015-06-12). (grifos nossos).

De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto.

No que tange a impossibilidade
de
aplicação de multa em face do Poder Público,
destaca-se
que a fixação de
astreintes
é plenamente cabível.
A
adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.
Logo, inviável afastar sua fixação como pretendo o Apelante.

Desta forma, partindo das primícias de que a multaarbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.

Assim
, levando em consideração o contexto fático dos autos e o entendimento jurisprudencial colacionado em conjunto com os dispositivos do ordenamento jurídico, tenho que não
merece
reforma a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
e
,

na
esteira do parecer ministerial,

conheço

da apelação cível
, e
dou
-lhe des
provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11 de abril
de 2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022